Tribunal: TJDFT
Processo: 0750906-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750906-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: AGNALDO JOSE DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Oliveira e Silva – Advocacia e Associados em face da r. decisão (ID 76372562, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Agnaldo Jose da Silva Filho, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 21813974), o Agravante sustenta, em síntese, que não possui capacidade econômica suficiente para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da manutenção das atividades da sociedade de advocacia. Invoca a Súmula 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, que permite à pessoa jurídica demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Afirma que os documentos juntados nos autos originários e no presente processo são suficientes para comprovar a necessidade do benefício requerido. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Recebidos os autos, determinei que o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse a documentação juntada com, ao menos, declaração de Imposto de Renda e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 21827067). O prazo legal decorreu sem a manifestação do Recorrente (ID 22170642). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Consoante a Súmula 481 do c. STJ, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus ao benefício da justiça gratuita quando demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não se verifica no caso dos autos. Isso porque somente os documentos juntados não comprovam a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica. A despeito de alegar que uma expressiva quantidade de clientes (ID 21813963) deixou de cumprir as obrigações financeiras assumidas junto ao Exequente/Agravante, sociedade advocatícia, constata-se que o montante de despesas da pessoa jurídica (ID 21813964) ainda é inferior ao faturamento dela (ID 21813965) e que o sócio principal aufere pró-labore que atinge R$30.000,00 (trinta mil reais) (ID 21813964), situação aparentemente incompatível com a invocada hipossuficiência. Como bem destacou a decisão agravada, “não se pode, como no presente caso, apenas pelo fato de ser sociedade de advogados, manter as várias despesas elevadas do escritório em detrimento das custas processuais, como se fossem irrelevantes e se pagamento de pró-labore do advogado fosse imutável, ou seja, que obrigatoriamente deve ser paga no mesmo valor todo mês” (ID 76372562, na origem). Registre-se que, quando instado a colacionar documentação não apresentada nos autos originários, capazes de refutar o decisum do magistrado, como a declaração de Imposto Renda e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta (ID 21827067), o Agravante quedou-se inerte. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator